Tribunal: TJES
Processo: 5001864-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001864-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: 3 R SERVICOS DE TRATORES LTDA

AGRAVADO: DILTON DEPES TALLON NETTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. UTILIZAÇÃO INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Dilton Depes Tallon Netto, tendente à integração do acórdão que deu parcial provimento aos embargos declaratórios da parte adversa, sob o fundamento de que teria havido omissão e contradição, por ausência de manifestação sobre a preclusão da matéria e sobre a inadequação da via recursal para rediscussão de honorários. A parte embargada apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por não examinar alegação de preclusão e inadequação da via recursal quanto à matéria de honorários; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados com finalidade de rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração se prestam apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão embargado apreciou de forma adequada e suficiente as questões pertinentes, inclusive a matéria relativa aos honorários, com base em jurisprudência do STJ, afastando a tese de preclusão e reconhecendo a relevância da omissão anterior.

5)
A alegação de omissão sobre inadequação da via recursal fora superada no julgamento dos segundos embargos da parte contrária, que reconheceram a necessidade de apreciação da verba sucumbencial como questão de ordem pública.

6)
A mera discordância do embargante com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, revelando-se tentativa de rediscussão indevida e infringente.

7)
Embargos com caráter meramente infringente e reiteração recursal com base em fundamentos já analisados configuram desvio de finalidade do recurso e atentam contra a segurança jurídica.

8)
O julgador não está obrigado a responder ponto a ponto os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão, conforme o § 1º do art. 489 do CPC.

9)
Embargos declaratórios, mesmo com finalidade prequestionadora, não podem ser acolhidos na ausência de vícios formais do julgado.

10)
A interposição reiterada e protelatória de embargos de declaração sujeita a parte à multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Não há omissão quando o acórdão embargado examina a matéria com fundamentação suficiente, ainda que não responda a todos os argumentos da parte.

3. A reiteração de embargos com propósito infringente e rediscussão de matéria já decidida revela desvio da finalidade recursal e pode ensejar aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 19.06.2018, DJE 28.06.2018.; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15), precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão objurgado (ID 15119717), em lógica autônoma e coerente, reconheceu a persistência de uma omissão sobre questão de ordem pública (honorários) que não havia sido adequadamente sanada, superando o entendimento anterior e fundamentando a correção na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A discordância do embargante quanto ao acerto desse juízo de retratação/superação não configura vício sanável por esta via, mas sim indevida tentativa de reverter o resultado do julgamento, em nítida natureza infringente.

De igual modo, a suposta omissão acerca da tese de preclusão e inadequação da via recursal fora afastada pela própria decisão que acolheu os segundos embargos da 3R, sob o fundamento de que a omissão sobre a verba sucumbencial era questão de alta relevância que persistia.

A reiteração recursal com o objetivo de reabrir debate exaurido, com a mesma base fática e jurídica, destoa da finalidade dos embargos e compromete a segurança jurídica.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Por fim, cumpre ressaltar que a interposição de sucessivos embargos de declaração com o único propósito de rediscutir matéria já decidida, sujeita a parte à aplicação da penalidade prevista no §2º do artigo 1.026 do CPC, por configurar intuito manifestamente protelatório.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: 21ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/11/2025

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões